Tribunal: TJSP
Processo: 1004180-22.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e folha de pagamento para pagamento de prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos líquidos, observada a anterioridade dos contratos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais. Expedição de ofício ao INSS. Desnecessidade. Observância do limite

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Débitos efetuados em conta corrente e folha de pagamento para pagamento de prestações de empréstimos. Limitação das parcelas em 30% dos vencimentos líquidos, observada a anterioridade dos contratos. Admissibilidade. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes jurisprudenciais. Expedição de ofício ao INSS. Desnecessidade. Observância do limite dos descontos em conta corrente que incumbe aos bancos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.